Tribunal: STF
Processo: ARE 846406
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO ANUÊNIOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO PLENÁRIO. RE 594.296-RG. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.